Tribunal: TJDFT
Processo: 0740116-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AUTOS DE INFRAÇÃO. ENVIO DAS NOTIFICAÇÕES DENTRO DO PRAZO LEGAL DE TRINTA DIAS. VERIFICADO O ERRO DE ENDEREÇO EM RELAÇÃO ÀS NOTIFICAÇÕES ENVIADAS PELO DER. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença. A sentença expôs de forma suficiente os motivos para o convencimento do magistrado, com base nas informações de notificação apresentadas aos autos, inexistindo negativa de prestação jurisdicional ou julgamento com base em documento alcançado pela preclusão.
2. A controvérsia recursal incide sobre o envio das notificações das autuações de infração de trânsito dentro do prazo legal.
3. O Art. 281, II, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece prazo de 30 (trinta) dias para a Administração Pública expedir a notificação de autuação ao infrator.
4. Segundo o Art. 282 do CTB, caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.
5. O autor não demonstrou vício nas notificações enviadas pelo DETRAN/DF (Art. 373, II, CPC), ressaltando-se a obrigação legal do proprietário de manter atualizado o cadastro do veículo perante a Administração Pública.
6. Destaca-se o entendimento do e. STJ quando do julgamento do PUIL 372: [...]. 9. Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento. PUIL 372/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 27.3.2020.
7. Ademais, quanto aos Autos de Infrações expedidos pelo DETRAN/DF identifica-se o envio das notificações de autuação e penalidade para endereço existente no cadastro do veículo.
8. Contudo, verifica-se o vício, consistente em erro no endereço, em relação às autuações enviadas pelo DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, o que revela a inobservância Art. 260, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, e, ainda, insubsistência de tais Autos de Infração de Trânsito.
9. Cabimento da declaração de nulidade das notificações de Autos de Infração enviadas para o endereço equivocado; bem como da condenação do DETRAN/DF e DER/DF a obrigação de registrar a nulidade de tais Autos de Infração de Trânsito em seus sistemas.
10. Recurso parcialmente provido.